Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735524-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO GONÇALVES RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0721139-66.2022.8.07.0020, que tramita na 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula 350.122, oficiando-se, ainda, a Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de banco credor fiduciário. Em suas razões recursais (ID n.o 75448178), a parte agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão reconhecendo que o bem objeto dos presentes autos é de família, e, por isso, não poderia ser penhorado foi abarcada pelo preclusão, não podendo ser a questão reavaliada. Complementou que a decisão que determinou a penhora é surpresa, por falta de intimação prévia do recorrente quanto a isso. No mérito, aduziu que o bem é impenhorável por ser o único do agravante, que reside com sua família. Nesse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida para indeferir a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel. Não houve o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuidade – ID no 75448181. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano irreversível. Ao analisar o caso, verifica-se que a parte agravada solicitou a penhora do imóvel, de matrícula n.o 350.122, para quitação de dívida oriunda de mútuo bancário (empréstimo pessoal – Cédula de Crédito Bancário), tomado pelo agravante junto à parte agravada. Contudo, o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária, impossibilitando o deferimento do pleito. É certo que mútuo bancário (empréstimo pessoal) não se encontra em nenhuma das exceções em que se permite a penhora do imóvel, na forma do artigo 3o da Lei no 8.009 de 1990. Ainda, tem-se que o art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Nesse contexto, é inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/1997, art. 22; CC, art. 1.361). Dessa forma vem entendendo este E. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2 Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Impossibilidade. Imóvel não quitado. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, em cumprimento de sentença. A agravante alegou esgotamento das medidas menos gravosas de execução e requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel de matrícula n.o 203489. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária para satisfazer crédito exequendo de terceiro estranho à relação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 22 da Lei n.o 9.514/1997, enquanto não adimplida a dívida, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário, sendo inviável a penhora do próprio imóvel. 4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite a constrição sobre bem gravado com alienação fiduciária em execução promovida por terceiro estranho à garantia. 5. Ainda que se invoque a penhora de direitos aquisitivos, constatado que o saldo devedor da alienação corresponde a quase metade do valor do imóvel, inviabiliza-se a medida, pois não resultaria em recursos suficientes para quitar o débito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Não é admissível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro estranho à relação fiduciária. 2. É inviável a constrição dos direitos aquisitivos quando o valor remanescente não é suficiente para saldar o débito exequendo.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.514/1997, art. 22; CPC, art. 790, III; CC, art. 1.361. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1189276, AI 0706186-65.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/07/2019, p. 06/08/2019; Acórdão 1198306, AI 0706006-49.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 04/09/2019, p. 10/9/2019. (Acórdão 2021620, 0707129-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.).” (Grifei) Assim, verifica-se que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigura viável a expropriação do bem que a representa, proveniente de execução estranha à credora fiduciária, não podendo, assim, ser deferida a constrição formatada sob esse alcance, sob pena de malferir a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real. Em análise sumária, resta totalmente viável e adequado o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, ainda mais porque deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem gravado com alienação fiduciária pode causar danos ao credor fiduciário, assim como ao próprio agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida, assim como o andamento da ação de origem (autos de no 0721139-66.2022.8.07.0020), até o julgamento do mérito do presente recurso ou ulterior decisão. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador